Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703115-07.2023.8.07.0003 RECORRENTE: CHARLES RADEMARK JARDIM DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em violação ao artigo 158, do Código de Processo Penal, se há prova técnica e testemunhal acerca da relação de causa e efeito entre o cometimento do delito e a antecipação do parto da vítima. Preliminar rejeitada. 2. Não vingam os pleitos de absolvição ou de desclassificação do crime de roubo impróprio qualificado pela lesão corporal de natureza grave, quando robustos e diversos os elementos dos autos acerca da autoria, da materialidade e das elementares de violência e grave ameaça. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 158 do Código de Processo Penal, alegando a nulidade processual, em virtude da ausência de prova técnica acerca da antecipação do parto da vítima; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando a ausência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 158 e 386, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “em que pese o esforço argumentativo da defesa, há robustos elementos de prova acerca da referida causa e efeito, isto é, do cometimento do grave delito mediante violência física e grave ameaça com o nascimento da criança, prematura” (ID Num. 59482479 - Pág. 3); “há de imperar-se a condenação dos apelantes, pois além de as provas serem contundentes, na espécie, encontram-se presentes todos os elementos do tipo penal descrito no art. 157, §§ 1o e 3o, inciso I, do Código Penal” (ID Num. 59482479 - Pág. 7). De modo que infirmar tais assertivas é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017